Tribunal: STF
Processo: HC 72263
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-09
Data de publicação: 1995-05-09

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          Ação  penal  de  competência   originaria  de  Tribunal  de
Justiça,  porque  acusado  um  Promotor  de  Justiça.  Recebimento da
denuncia  (artigos 557, paragrafo  único, letra "a" do C.P.Penal; Lei
n. 8.658, de 26.05.1993; Lei n. 8.038, de 28.05.1990, art. 6.).
          Defesa. Exame de Sanidade mental.
          "Habeas Corpus".
          Alegações de nulidade:
          1.) - porque a denuncia foi recebida em decisão monocratica
do Relator, e não colegiada, do Tribunal;
          2.)  - porque  a defesa  do réu  foi deficiente,  ao não se
fazer presente a atos do processo, e ao requerer que o paciente fosse
submetido a exame de sanidade mental, contra o desejo deste;
          3.) - porque o processo foi suspenso, para realização desse
exame,  mas cujo laudo ainda não havia sido remetido ao Tribunal, até
o ajuizamento do pedido de "H.C".
           Alegações repelidas.
1.         O recebimento da denuncia, ocorrido em data de 21.12.1992,
por  ato singular do Desembargador-Relator,  e ato valido, em face do
disposto  no art. 557 do Código de Processo Penal, que a ele atribuia
função  de juiz da  instrução, sendo certo,  ademais, que o paragrafo
único,  em sua alinea  "a", e expresso  em admitir agravo, contra tal
decisão, para o Tribunal.
2.         Não pode  ser invocada,  na hipótese  dos autos,  a Lei n.
8.658,  de 26.05.1993, que dispõe sobre a aplicação, nos Tribunais de
Justiça  e nos  Tribunais Regionais  Federais, das  normas da  Lei n.
8.038, de 28.05.1990, relativas a ações penais originarias, dentre as
quais a de seu art. 6., que confere ao colegiado, e não ao relator, a
decisão de recebimento ou rejeição da denuncia.
          E  que tal  Lei (n.  8.658, de  26.05.1993) e  posterior ao
recebimento da denuncia, ocorrido, no caso presente, a 21.12.1992.
3.         Quanto  a ausência  de  Defensor  constituido, devidamente
intimado,  as audiencias, ficou  suprida com  a atuação de Defensores
"ad hoc".
4.         Tendo sido intimado pessoalmente  para os fins do art. 499
do  C.P.P. e nada requerendo o Defensor, disso não se infere prejuizo
para o réu.
5.         Ademais,  tratando-se   de  nulidades  relativas,  ficaram
sanadas, com a preclusão, a falta de oportuna argüição.
6.         Quanto ao fato de  a defesa haver requerido o incidente de
sanidade,  ao  qual  o  paciente,  em  princípio,  não  pretendia  se
submeter,  e de se concluir que podia ela (a defesa), exatamente para
ser  ampla,  apresentar   tal  requerimento,  em   face  das  duvidas
objetivas,  a respeito, encontradas  nos autos e realcadas no acórdão
que o deferiu.
7.        Superada, além disso, resultou a questão, com a realização,
ja ocorrida, do exame de sanidade.
8.        "Habeas Corpus" indeferido, cassada a liminar.